Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-29.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual e de nexo, descabe indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual e de nexo, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recurso do I.N.S.S. e reexame necessário providos, prejudicado o recurso da autora.